Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0747377-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NOEMIA DA SILVA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observo que, embora tenha constado na decisão de ID 24336615 que houve a retificação do valor global do precatório, o referido valor se manteve o mesmo da requisição de precatório. Com efeito, o ofício retificador (ID 22536635) comunica apenas o destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 30%. Diante do exposto, por tratar de mero erro material verificável de plano, corrijo-o e determino a retificação do presente precatório, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 17, de 15.3.2006, com a finalidade APENAS de destacar os honorários advocatícios contratuais no percentual acima informado. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência da presente retificação. Retornando os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto